Tribunal: STF
Processo: HC 217126
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal. Habeas corpus. FUrto qualificado, Posse irregular de munição e Porte de droga para consumo pessoal. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, que negou provimento ao REsp 1.984.371-AgR.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão; e 1 ano de detenção, bem como ao cumprimento de “medida educativa referente ao comparecimento a programa ou curso educativo”, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 155, § 4º , I, do Código Penal; no art. 12 da Lei n. 10.826/03; e no art. 28 da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal. O magistrado fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas privativas de liberdade, assim como assegurou ao condenado o direito de recorrer em liberdade.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação da defesa “para, mantida a condenação de (...), nas iras do artigo 155, §4º I, do Código Penal, reduzir a fração de aumento referente à agravante da reincidência, concretizando, por conseguinte, sua reprimenda em 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (...). Quanto ao delito do artigo 12 da Lei 10.826103”, manteve “a condenação do apelante nos termos da r. sentença”. 



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do Resp 1.984.371, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, negou provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância. Isto porque “o paciente foi condenado por portar apenas uma munição de arma de fogo calibre .38, sem qualquer apreensão da respectiva arma passível de ser municiada, o que torna impossível a vinculação do artefato como objeto material dos tipos descritos nos artigos 12, 14 ou 16 da Lei 10.826/2003”. De modo que a “conduta perpetrada se mostra atípica, haja vista a absoluta falta de possibilidade de lesão ou de perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade pública”.



6. Prossegue a narrativa para ressaltar que “a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o seu agente”.



7. A defesa requer a concessão da ordem para “reconhecer a absolvição do paciente, em face da atipicidade material da conduta com fundamento, em razão da aplicação do princípio da insignificância”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. De início, registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia das decisões proferidas pela autoridade impetrada. Fato, esse, que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



11. Ademais, o Plenário do STF tem uma orientação consolidada, no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



12. Não bastasse isso, o STF já decidiu que os “tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” (RHC 158.087-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



13. A hipótese é de paciente reincidente denunciado pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, e também pelos crimes de furto qualificado e posse de drogas para uso próprio, por ter sido surpreendido com uma munição calibre .38, desacompanhada da arma de fogo. De modo que não é possível a aplicação do princípio da bagatela, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.



14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus



Publique-se.



     Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator